Tribunal: STF
Processo: RHC 227226
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daniel Montes Brando interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. EVASÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 



    2. Nos termos do art. 123 da LEP: A autorização da visita periódica ao lar será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: I - comportamento adequado; II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 



    3. O Tribunal de Justiça estadual fundamentou a decisão com base no histórico penal que registra várias faltas disciplinares de natureza grave e média, incluindo fuga registrada, anteriormente, quando no gozo do mesmo benefício de saída temporária e, também, com base no parecer desfavorável da Comissão Técnica de Classificação. 



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes. 



    5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018. 



    6. "Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (AgRg no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). 



    7. Agravo regimental desprovido



    (HC 795.970 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja deferida a sua saída temporária. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Execução penal. Saída temporária. Requisito subjetivo ausente. Falta grave. Fundamentação idônea. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Cabe destacar, inicialmente, que para que o executado obtenha o direito ao benefício da saída temporária é necessário que preencha os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 122 e 123 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    No caso dos autos, observo que o acórdão recorrido, ao manter o indeferimento do pedido de saída temporária, afastou o pleito em razão da ausência de preenchimento do requisito subjetivo. Cito o seguinte trecho do acórdão atacado: 



    Em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos seguintes termos: 



    O Tribunal manteve o indeferimento do benefício, pelas seguintes razões (eSTJ fls. 104/109): [...]



    [...] Entretanto, quanto ao requisito subjetivo, embora o boletim penal informativo (seq. 129.1) ateste o bom comportamento carcerário - o que justificou a concessão da progressão de regime -, verifica-se que o apenado, ao menos por ora, não faz jus à concessão de saídas temporárias, pois registra inúmeras faltas disciplinares de natureza grave e média, incluindo fuga registrada anteriormente quando do gozo do mesmo benefício, bem como parecer Desfavorável à concessão da benesse. 



    Com efeito, é de extrema relevância que, em pretérita oportunidade de fruição do benefício que pretende (a saída temporária) o apenado quebrou o voto de confiança nele depositado, incorrendo em fuga. Nesse contexto, mostra-se legal e adequada a solução de se deferir a esse apenado a progressão ao semiaberto para, apenas na sequência, voltar a conceder-lhe as saídas extramuros.



    [...]



    Registro, ainda, por pertinente, que esta Corte tem entendido, em situações semelhantes, que "Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (AgRg no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.) 



    Quando mais não fosse, não há como se olvidar que o indeferimento do benefício teve em conta também o parecer desfavorável exarado pela Comissão Técnica de Classificação que efetuou o exame criminológico do paciente. (grifei) 



    Desse modo, “Ausente atendimento a requisito subjetivo, é válido indeferimento de pedido voltado a saída temporária” (HC 179.405, ministro Marco Aurélio).



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    [...]



    2. Benefício de saída temporária indeferido, não obstante o atestado de boa conduta carcerária, forte nos aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores – duas faltas de natureza grave cometidas durante as saídas extramuros – que denotam a não assimilação da terapêutica penal pelo Paciente. 



    3. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    (HC 208.991 AgR, ministra Rosa Weber)



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Execução Penal. Saída temporária. Visita à família. Artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal. Preenchimento dos requisitos subjetivos. Indispensável reexame do caderno fáticoprobatório. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 



    (HC 147.031 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei))



    Ademais, para se acolher a tese defensiva - presença do requisito subjetivo -, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido em sede de execução criminal, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (RHC 153.757 AgR, ministro Edson Fachin; RHC 169.366 AgR, ministra Rosa Weber): 



    2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal a análise quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício da saída temporária demandaria a incursão no caderno fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. Precedentes.



    (HC 147.031 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente